Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-93.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1000850-93.2017.8.11.0055
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDOS: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 90296454):
“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, conforme artigo 8° da Lei n° 11.250/2006, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.
O artigo 9° da Lei Municipal n° 4.223/2014, de Tangará da Serra, estabeleceu que os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias se submeteriam ao Regime Jurídico Estatutário Municipal, conforme a Lei Complementar n° 06/1994.
Diante da existência de Lei Municipal fixando o regime estatutário para os cargos de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, bem como a previsão no Estatuto dos Servidores Públicos quanto ao pagamento de adicional por tempo de serviço, tal adicional é assegurado aos agentes referidos, que tenham preenchido os requisitos legais/temporais para tanto.” (TJMT, ApCiv. n . 1000850-93.2017.8.11.0055, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 31/05/2021)
Alega o recorrente que o STF já reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema, conforme RE 1279765 RG, eis que “(,..) a escolha do regime jurídico em questão deu-se por discricionariedade do Poder Público, sublinhe-se, pois os referidos agentes poderiam ser celetistas (caso inexistisse a lei municipal regulamentadora); nesse caso, seriam abrangidos pela lei que fixou o piso salarial, pois regulamentada em lei de natureza nacional”, não podendo a lei interferir nos regimes estatutários.
Aduz também que há violação ao artigo 39, caput, da Constituição Federal, ao fundamento de que “(...) resta incontroverso que os ACS/ACE não são servidores públicos (mas exercentes de função pública), motivo pelo qual não fazem jus a todos os direitos inerentes aos cargos públicos municipais, em que pese gozarem dos direitos que são compatíveis com a natureza TEMPORÁRIA da função pública exercida”.
Recurso tempestivo (id. 97052956) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 99741454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral – Inaplicabilidade do Tema 1.132
O recorrente alega que há tema com repercussão geral sobre a questão, discutido no RE no 1279765 (Tema 1.123/STF).
Entretanto, no Leading Case RE 1279765, está em discussão no Supremo Tribunal Federal a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatuários dos entes subnacionais e o alcance da expressão piso salarial, in verbis:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI 11.350/2006, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 12.994/2014. ARTIGO 198, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 63/2010). ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E AO PACTO FEDERATIVO. APLICABILIDADE DA LEI 11.350/2006 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO A QUE SE SUBMETAM. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1279765 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2021 PUBLIC 06-04-2021)
Entretanto, como restou consignado no acórdão, “Cinge-se a controvérsia acerca do direito dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Município de Tangará da Serra ao recebimento de adicional por tempo de serviço, conforme previsto no artigo 179 do Estatuto Municipal dos Servidores Públicos, Lei Complementar n° 006/94” (id. 90296454).
Logo, a pretensão do sindicato recorrido não se refere a obrigatoriedade ou não de pagamento do piso salarial à categoria, mas tão somente quanto ao direito de recebimento de adicional por tempo de serviço.
Assim, como não se trata de incidência do referido tema, tampouco tenha sido encontrado outro tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a” e “b”, II e III, do CPC.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada préquestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ERRO MÉDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nos 636 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.” (STF - ARE: 1281723 DF 0047228-06.2017.8.07.0001, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 20/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/11/2020) (g.n.)
Na espécie, a recorrente alega violação ao artigo 39, caput, da Constituição Federal. Entretanto, tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para fins de prequestionamento, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso V (Súmulas 282 e 356 do STF), do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça